Tribunal: TJSP
Processo: 1500031-16.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Introdução em estabelecimento prisional de meio quilo de maconha camuflada em recipiente contendo alimentos - Insurgência da ré Elioenai – Autoria e materialidade comprovadas – Alegação de erro tipo – Inocorrência – Robustez do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos – Acusada que tinha pleno conhecimento do entorpecente

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Introdução em estabelecimento prisional de meio quilo de maconha camuflada em recipiente contendo alimentos - Insurgência da ré Elioenai – Autoria e materialidade comprovadas – Alegação de erro tipo – Inocorrência – Robustez do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos – Acusada que tinha pleno conhecimento do entorpecente contido na marmita que seria entregue ao seu companheiro e sentenciado Willian – Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 3/10, em razão das circunstâncias elencadas no art. 59, CP (engenhosidade da empreitada e conduta social) e do disposto no art. 42 da Lei Antidrogas – Respeitado o entendimento do nobre julgador, cumpre destacar que a engenhosidade empregada para a prática delitiva já está inserida na majorante elencada no art. 40, III, da norma em comento, tendo em vista que qualquer substância tóxica a ser introduzida no interior de um presídio será dissimulada com o intuito de burlar a fiscalização estatal – Pena-base que fica aqui estabelecida, na fração de 1/5, em razão da conduta e quantidade de droga – Segunda fase – Ausentes agravantes e atenuantes – Terceira fase – Causa de aumento elencada no art. 40, III, na fração de 1/6 – Pleito para a incidência da causa de diminuição em virtude do disposto no art. 41 da norma em comento – Inadmissibilidade – Ré que em nenhum momento admitiu que tinha conhecimento das drogas camufladas na marmita ou, ainda, que mantinha contato com a acusada e intermediária Luiza Maria – Causa de diminuição da pena não se aperfeiçoou na espécie – Ainda na terceira fase não incidiu o redutor – Em que pese a justificativa do d. sentenciante, verifica-se que a ré é primária, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique à atividade criminosa como meio de vida – Redução que deve incidir em grau máximo (2/3) – Regime fechado alterado para o aberto – Substituição da pena corporal por restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária de um salário mínimo, a critério do juízo das execuções – Não há como acolher o pedido para cumprimento da pena em regime domiciliar, pois sequer restou minimante comprovada a presença/necessidade de qualquer dos requisitos previstos no art. 318, do Código de Processo Penal, nada obstando que, no Juízo das Execuções, sejam comprovadas e apreciadas as condições objetivas e subjetivas para reanálise da questão – Recurso provido em parte para reduzir a pena-base, conceder o redutor, fixar o regime aberto e substituir a pena corporal por restritivas de direitos.

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Introdução em estabelecimento prisional de meio quilo de maconha camuflada em recipiente contendo alimentos - Insurgência da ré Luiza – Autoria e materialidade comprovadas – Acusada que fazia a mediação entre os detentos e seus familiares para a entrada da droga na penitenciária, burlando o sistema prisional - Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 3/10, em razão das circunstâncias elencadas no art. 59, CP (engenhosidade da empreitada e conduta social) e do disposto no art. 42 da Lei Antidrogas – Respeitado o entendimento do nobre julgador, cumpre destacar que a engenhosidade empregada para a prática delitiva já está inserida na majorante elencada no art. 40, III, da norma em comento, tendo em vista que qualquer substância tóxica a ser introduzida no interior de um presídio será dissimulada com o intuito de burlar a fiscalização estatal – Pena-base que fica aqui estabelecida, na fração de 1/5, em razão da conduta e quantidade de droga – Segunda fase – Ausentes agravantes e atenuantes – Terceira fase – Incidência da norma elencada no art. 40, III, da LA – Ainda na terceira fase não incidiu o redutor – Magistrado que agiu acertadamente, eis que a ré se dedica à atividade criminosa como meio de vida - Não preenchidos os requisitos exigidos no art. 33, parágrafo 4o da Lei no 11.343/2006 – Regime fechado que fica mantido – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade – Multa imposta – Redução ou afastamento – Inadmissibilidade - Inexistência de inconstitucionalidade na imposição da pena de multa – Legislador que tratou com severidade o tráfico diante de sua extrema gravidade – Gratuidade judiciária que será analisada, na oportunidade, pelo Juízo das Execuções Criminais – Recurso provido em parte, apenas para reduzir a pena-base, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda.

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Introdução em estabelecimento prisional de meio quilo de maconha camuflada em recipiente contendo alimentos - Insurgência do réu Willian quanto à dosimetria – Pena-base
fixada acima do mínimo legal, na fração de 3/10, em razão das circunstâncias elencadas no art. 59, CP (engenhosidade da empreitada e maus antecedentes) e do disposto no art. 42 da Lei Antidrogas – Respeitado o entendimento do nobre julgador, cumpre destacar que a engenhosidade empregada para a prática delitiva já está inserida na majorante elencada no art. 40, III, da norma em comento, tendo em vista que qualquer substância tóxica a ser introduzida no interior de um presídio será dissimulada com o intuito de burlar a fiscalização estatal – Pena-base que fica aqui estabelecida, na fração de 1/2 em razão dos diversos maus antecedentes e quantidade de drogas – Segunda fase – Agravante de reincidência compensada com a atenuante de confissão espontânea – Terceira fase – Incidência da norma elencada no art. 40, III, da LA – Ainda na terceira fase não incidiu o redutor – Réu reincidente – Regime fechado que fica mantido – Recurso provido em parte, apenas para reduzir a pena-base e redimensionar o quantum da reprimenda.